Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701539-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. A. D. O. L. L. REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL MARINA XAVIER DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão (ID 22535373), proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0700762-68.2021.8.07.0001 ajuizada pelo agravante contra o agravado, na qual o Juízo a quo indeferiu a antecipação de tutela que tinha por escopo determinar sua matrícula, em curso supletivo, para fins de conclusão do ensino médio e, consequente, obtenção de certificado e diploma respectivos. Por meio da documentação encartada aos autos, observo que o agravante, nascida em 07/06/2003 conta com 17 (dezesseis) anos e foi aprovado no processo seletivo 1/2021 para o curso de Engenharia Florestal na Universidade de Brasília - UNB, necessitando do certificado de conclusão do ensino médio para a efetivação de sua matrícula junto àquela instituição. Aduz que, diante da necessidade de concluir o ensino médio, procurou matricular-se no curso supletivo oferecido pela instituição agravada. Contudo, foi informado que não poderia matricular-se em razão de não possuir 18 anos de idade. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, a qual requer com o fito de que seja determinada que a instituição de ensino agravada permita a sua matrícula com a consequente realização das provas necessárias para a conclusão do ensino médio e, caso aprovado, que lhe seja expedido o certificado respectivo. No mérito pede seja reformada a decisão agravada e confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID. 22535374 e 22535375). É o relatório. Decido. Primeiramente entendo que o presente recurso é cabível, eis que de acordo com o art. 1.015, inciso I do CPC. Em segundo lugar pontuo que, em que pese se tratar de questão submetida a julgamento nesta Corte de Justiça em sede do IRDR no 13, a suspensão dos processos pendentes não obsta o exame das tutelas provisórias postuladas nem o ajuizamento de novas ações, como no presente caso. A questão posta no presente agravo diz respeito ao avanço escolar, no caso de aluno que é aprovado de forma prodigiosa em vestibular para ingresso às instituições universitárias. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pela agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pela legislação processual, quais sejam: prova que convença da verossimilhança da alegação, risco de dano irreparável e de difícil reparação. Os documentos juntados e as alegações do agravante, aparentemente, apontam para a verossimilhança do contexto fático, contudo, necessitam de análise pormenorizada e detalhada a fim de se averiguar o mérito da questão posta em Juízo, de modo que a mora em sua análise poderá lhe acarretar prejuízos irreparáveis, ao passo que a concessão da liminar vindicada em nada prejudicará as partes. A matéria versada nos autos está prevista na Lei no 9.394/96, especificamente em seu artigo 24, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e que possibilita ao aluno acelerar, avançar e aproveitar os estudos, de modo a incentivar o amadurecimento e engrandecimento pessoal daqueles que se dedicam ao aprendizado, de forma mais célere que outros, como, aparentemente é o caso do agravado. Noutro giro o mencionado art. 37 da referida lei, está inserido na seção de que trata da Educação de Jovens e Adultos, sendo parte integrante, no entanto, do capítulo II, que disciplina a Educação Básica, em nível nacional, de modo que a interpretação restrita da norma, dentro do microssistema destinado à educação, contraria os fundamentos da Lei e o objetivo buscado pelo legislador. Ressalto que não se discute, no presente caso, a abrangência e destinação específica do ensino supletivo, e, sim, a possibilidade legal de a educação básica ser organizada independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e que permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Ora, impedir, levando-se em conta tão somente o critério objetivo temporal referente a idade da pessoa, que determinado aluno, prestes a concluir o ensino médio, ingresse em curso universitário para o qual concorreu adequadamente, é o mesmo que negar o direito ao acesso à educação como um todo, em verdadeira afronta ao disposto no art. 208 da CF/88. Ademais, o que disposto na Resolução no. 01/2012-CEDF, não pode preponderar ante o direito constitucionais à educação. A meu sentir, o critério meritocrático deve se sobrepor ao critério da idade, quanto ao acesso aos diversos níveis do ensino, sob pena de violação aos princípios que regem a matéria. Nesse sentido, é a farta jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. ENSINO MÉDIO INCONCLUSO. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO. MATRÍCULA EM ENSINO SUPLETIVO. MENOR DE DEZOITO ANOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RAZOABILIDADE. 1. A regra inserta no art. 38, § 1o, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no 9.394/96, a qual estabelece a idade mínima de 18 (dezoito) anos para a realização dos exames supletivos e conclusão do ensino médio, deve ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal, que detém os princípios e normas inerentes à educação. 2. A norma constitucional insculpida no artigo 208, inciso V, preceitua ser a capacidade o único requisito para o acesso aos níveis mais elevados de ensino, razão pela qual não deve haver impedimento legal à inscrição e realização de exame em curso supletivo, visando à obtenção de certificado de conclusão de ensino médio ao aluno menor de 18 (dezoito) anos, que foi aprovado em vestibular, demonstrando maturidade e aptidão para o ingresso em curso de nível superior. 3. Remessa oficial desprovida. (Acórdão n.691457, 20120111028488RMO, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2013, Publicado no DJE: 11/07/2013. Pág.: 66).” “REMESSA NECESSÁRIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. SUPLETIVO. IDADE. CAPACIDADE.A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei Federal no 9.394/96) possibilita ao aluno acelerar, avançar e aproveitar os estudos, prestigiando e incentivando, assim, o amadurecimento e engrandecimento pessoal daqueles que se dedicam ao aprendizado, de forma mais célere que outros.O critério a ser observado quanto ao acesso aos diversos níveis do ensino deve ser pautado pelo mérito e capacidade de cada um, jamais pela idade, sob pena de violação aos princípios que regem a matéria. Impedir que determinado aluno, prestes a concluir o ensino médio, ingresse em curso universitário para o qual concorreu adequadamente, pautado exclusivamente no critério idade e naquilo que a lei não desejou, é o mesmo que negar o direito ao acesso à educação, como um todo. Seguramente, não é esse o interesse amparado no artigo 208 da Constituição Federal de 1988. Remessa necessária conhecida e não provida. (20100111583903APO, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 30/11/2011, DJ 15/12/2011 p. 162).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DEVIDAMENTE ASSISTIDA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. Havendo a impetrante sido aprovada em vestibular para o curso superior, resta demonstrado o amadurecimento intelectual necessário à conclusão do ensino médio e à matrícula na faculdade, não sendo razoável ter-se como empecilho o limite de idade (18 anos) imposto à realização de exame supletivo em tal hipótese, máxime diante da garantia preconizada no art. 208, inciso V, da Constituição Federal. Presentes o fundamento relevante e a possibilidade de que o ato impugnado resulte na ineficácia da medida, caso seja esta ao fim concedida, o deferimento da liminar pleiteada em sede de mandado de segurança é medida que se impõe. (20100020025591AGI, Relator CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, julgado em 09/06/2010, DJ 24/06/2010 p. 60).” Por todo exposto, entendo presentes a verossimilhança do alegado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da iminência das datas para apresentação da documentação necessária à efetivação da matrícula do candidato na instituição de ensino superior. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, CONCEDO OS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA EM SEDE RECURSAL para determinar que a instituição de ensino agravada, CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA EIRELI - ME, autorize o agravante (PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA LACERDA LOPES) a efetuar a matrícula e a realizar os exames finais do curso supletivo (terceiro ano do ensino médio) e, caso aprovado, seja expedido o Certificado de Conclusão de Ensino Médio e o Histórico Escolar. Confiro à presente força de mandado. Expeçam-se as diligências necessárias ao cumprimento desta decisão, cujos atos pertinentes e de praxe deverão ser assinados pelo Diretor de Secretaria da 3a Turma Cível. Faculto à (ao) advogado (a) do (a) recorrente ou seu representante, levar em mãos uma via desta decisão, caso queira agilizar o procedimento de matrícula. Para tanto, deverá a Serventia adotar as cautelas de costume. Dê-se ciência ao Juiz de piso sobre o teor desta decisão. Ao MP. Intime-se o agravado, para apresentar as contrarrazões, notificando-o a cumprir a presente ordem tão logo dela tome conhecimento. P.R.I. Cumpra-se com urgência. Brasília, 13 de janeiro de 2021 18:37:21. Desembargador Gilberto Pereira Relator